Tribunal: TJMT
Processo: 1043911-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043911-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA PAULA DE CARVALHO FERREIRA FORMIGA - CPF: 026.602.721-07 (ADVOGADO), HELTON CLESIEL RODRIGUES SOUZA - CPF: 023.069.321-07 (AGRAVANTE), KARINE DA ROCHA MACHADO PEREIRA - CPF: 038.371.591-16 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), G. C. M. S. - CPF: 116.563.831-28 (TERCEIRO INTERESSADO), K. L. M. S. - CPF: 087.453.951-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E GUARDA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS DE TRATAMENTO MÉDICO. RATEIO ENTRE OS GENITORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor do filho menor do casal no valor correspondente a
80% do salário mínimo
, além de determinar que o genitor arcasse
integralmente com as despesas de transporte
destinadas ao deslocamento do infante para sessões de tratamento relacionadas ao Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber:
(i)
se o valor fixado a título de alimentos provisórios observa o trinômio
necessidade–possibilidade–proporcionalidade
, diante da renda comprovada do alimentante; e
(ii)
se as despesas extraordinárias relativas ao transporte para tratamento médico do menor devem ser suportadas exclusivamente pelo genitor ou
rateadas entre ambos os pais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A obrigação alimentar em favor de filhos menores decorre do dever constitucional e legal de sustento, devendo ser fixada à luz do binômio
necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante
, conforme dispõe o art. 1.694, §1o, do CC.

4.

No caso concreto, a necessidade do menor mostra-se presumida em razão da menoridade e reforçada pela condição de saúde comprovada nos autos, consistente em diagnóstico de
Transtorno do Espectro Autista (TEA),
circunstância que demanda acompanhamento terapêutico contínuo.

5.

Todavia, a análise da capacidade econômica do alimentante revela renda mensal aproximada de
R$ 3.930,53, de modo que a fixação de alimentos provisórios em 80% do salário mínimo, somada ao custeio integral das despesas de transporte estimadas em cerca de R$ 600,00 mensais, implica comprometimento excessivo de
sua renda, em patamar incompatível com o equilíbrio exigido pela obrigação alimentar.

6.

A fixação de alimentos provisórios ocorre em
cognição sumária
, admitindo posterior revisão após a instrução probatória, razão pela qual se impõe solução prudente que preserve simultaneamente o sustento do menor e a capacidade contributiva do genitor.

7.

Nessa perspectiva, mostra-se adequada a
redução da verba alimentar para 50% do salário mínimo
, medida que mantém a assistência material ao infante sem impor encargo desproporcional ao alimentante.

8.

Quanto às despesas extraordinárias relativas ao tratamento médico do menor, especialmente transporte para sessões terapêuticas, impõe-se a observância do princípio da
responsabilidade parental conjunta
, segundo o qual ambos os genitores devem contribuir para o sustento e cuidados da prole na medida de suas possibilidades.

9.

Assim, revela-se juridicamente adequada a determinação de
rateio das despesas de transporte na proporção de 50% para cada genitor
, solução que preserva o melhor interesse da criança e a equidade na distribuição dos encargos familiares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, podendo ser reduzida quando demonstrado que o encargo estabelecido compromete de forma excessiva a renda do alimentante. 2. As despesas extraordinárias relacionadas à saúde ou tratamento médico de filho menor devem ser suportadas por ambos os genitores, mediante rateio proporcional às suas possibilidades econômicas.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.694, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgInt no 1026226-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 29.11.2025; TJDFT, Apelação no 0702134-25.2021.8.07.0010, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 18.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HELTON CLESIEL RODRIGUES SOUZA
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT
, que nos autos da
Ação de Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens c/c Alimentos c/c Guarda
ajuizada por
KARINE DA ROCHA MACHADO PEREIRA, K. L. M. S. e G. C. M. S.,
dentre outras determinações, fixou alimentos provisórios em 80% do salário mínimo vigente, com incidência sobre parcelas adicionais como férias e décimo terceiro salário. Ainda, determinou que o ora agravante arcasse integralmente com as despesas mensais de transporte (UBER), destinadas ao deslocamento do infante para fins de tratamento médico relacionado ao
Transtorno do Espectro Autista
(TEA).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada teria desconsiderado o binômio necessidade-possibilidade, previsto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, vez que sua renda líquida mensal aproximada é de R$ 3.930,53, conforme comprovado por holerites juntados aos autos, e que o valor fixado – somado às despesas integrais de transporte do menor, estimadas em cerca de R$ 600,00 mensais – resultaria em encargo aproximado de R$ 2.000,00, comprometendo significativamente sua subsistência.

Sustenta, ainda, que
não houve comprovação documental suficiente das despesas extraordinárias do menor
, especialmente quanto aos custos de deslocamento para tratamento médico, afirmando que tais encargos deveriam ser rateados entre ambos os genitores, em observância ao princípio da responsabilidade parental conjunta.

Requer, assim, a concessão de tutela recursal para reduzir os alimentos provisórios para 30% do salário-mínimo ou, alternativamente, para 20% de sua renda líquida, bem como determinar o rateio das despesas de transporte entre os genitores. (ID. 334753878)

Custas devidamente recolhida.

A liminar foi parcialmente deferida em ID. 336682854 para
“a)
Reduzir
o valor dos alimentos provisórios para 50% do salário-mínimo, a ser pago pelo agravante em favor do filho
G. C. M. S.
; b)
Determinar
que as despesas de transporte (UBER) para o tratamento do menor sejam rateadas entre os genitores, na proporção de 50% para cada um.”

Contrarrazões
foram apresentadas pela agravada em ID. 338485879, arguindo preliminarmente o
não conhecimento do recurso
, sob o fundamento de ausência de peça obrigatória, nos termos do art. 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil. No mérito, sustenta que o agravante teria omitido elementos relevantes do processo originário e que a fixação da verba alimentar deve observar prioritariamente o
melhor interesse do menor
, destacando a existência de despesas contínuas com saúde, terapias e medicamentos, além de questionar a efetiva capacidade econômica do agravante, postulando, ao final, a quebra do sigilo bancário do agravante.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou inicialmente pela
rejeição da preliminar de inadmissibilidade do recurso
, ao fundamento de que, tratando-se de autos eletrônicos, a ausência de determinadas peças não impede o conhecimento do agravo, à luz do art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil. No mérito, manifestou-se
pelo parcial provimento do recurso
, entendendo adequada, em sede de cognição sumária, a fixação dos alimentos provisórios
no percentual de 50% do salário-mínimo
, com o
rateio das despesas de transporte entre os genitores
, por considerar tal solução mais compatível com o binômio necessidade-possibilidade e com o melhor interesse da criança. (ID. 345708367).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

A agravada sustenta que o recurso não deveria ser conhecido em razão da ausência de juntada da decisão agravada, o que configuraria violação ao art. 1.017, inc. I, do Código de Processo Civil. Entretanto, tal entendimento não se sustenta.

Nos processos que tramitam em meio eletrônico, a própria legislação processual dispensa a juntada das peças obrigatórias ao agravo de instrumento. O art. 1.017, § 5o, do CPC estabelece expressamente que:
“
Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.”.

Nesse contexto, não há que se falar em prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, porquanto o julgador possui plena possibilidade de consultar os documentos constantes nos autos originários, circunstância que preserva a integridade do debate processual.

Nesse sentido:

III. Razões de decidir 3. A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art . 300 do CPC, sendo que a ausência de qualquer desses requisitos inviabiliza a manutenção da medida. 4. Nos processos eletrônicos, dispensa-se a juntada das peças obrigatórias no agravo de instrumento, facultando-se ao relator a consulta aos autos originários, conforme art. 1 .017, § 5o, do CPC, não havendo violação ao sistema recursal ou aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgador acessa documentos disponíveis eletronicamente. 5. A consulta a documento já constante dos autos de origem não configura prova nova ou violação ao contraditório, tratando-se de fato superveniente registrado no processo principal e de conhecimento das partes. 6. O veículo do agravado está consertado e se encontra à disposição do consumidor para retirada, afastando o periculum in mora, essencial à manutenção da tutela de urgência. 7. A cessação superveniente da urgência não prejudica o direito à substituição do produto previsto no art. 18, § 1o, I, do CDC, que permanece íntegro e será oportunamente analisado no mérito da ação principal. 8. A opção do consumidor em não retirar o veículo consertado, visando aguardar eventual substituição definitiva, constitui estratégia processual legítima, porém seus ônus não podem ser transferidos às recorrentes sob forma de fornecimento de veículo reserva ou astreintes, sob pena de enriquecimento sem causa antes do trânsito em julgado. 9. A comunicação via aplicativo de mensagens, em sede de cognição sumária, demonstra a ciência do consumidor quanto à disponibilidade do bem, mormente quando não há prova contrária que indique a persistência do vício. 10. A inversão do ônus da prova não isenta o consumidor de demonstrar minimamente a verossimilhança de suas alegações atuais, recaindo sobre quem alega a persistência do defeito o ônus de provar que o veículo continua viciado ou impróprio para retirada. IV. Dispositivo e tese 11. Recursos de agravo de instrumento conhecidos e providos. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. A tutela provisória de urgência para fornecimento de veículo reserva em relação de consumo pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do periculum in mora, devendo ser revogada quando comprovado que o automóvel foi consertado e encontra-se disponível para retirada pelo consumidor. 2. A cessação superveniente da urgência não prejudica o direito potestativo à substituição do produto por vício previsto no art. 18, § 1o, I, do CDC, que deve ser analisado oportunamente no mérito da ação principal." (...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10360436220258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2025) Destaquei

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso.

Ainda, em sede de contrarrazões, observa-se que a agravada formulou requerimentos diversos, como a realização de diligências destinadas à investigação da capacidade econômica do agravante e a ampliação do rateio de despesas extraordinárias.

Todavia, tais pleitos não podem ser apreciados.

Isso porque as contrarrazões ao agravo de instrumento possuem finalidade estritamente impugnativa, destinando-se à refutação dos argumentos apresentados pelo recorrente, não constituindo via processual adequada para a formulação de pedidos autônomos ou para a ampliação do objeto recursal.

Nesse sentido:

(...) V. Dispositivo e tese: 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
1. Não se conhece de matéria que deveria ter sido objeto de recurso próprio quando arguida em sede de contrarrazões, por inadequação da via eleita.
2. Não se configura a situação de superendividamento, prevista no art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, quando a renda líquida mensal remanescente do consumidor for superior ao valor do mínimo existencial estabelecido no Decreto no 11.150/2022. 3. A mera alegação de elevado comprometimento percentual da renda é insuficiente para a instauração do procedimento de repactuação de dívidas, sendo imprescindível a demonstração de que a subsistência do devedor está efetivamente ameaçada.”

(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10038683120248110006, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 28/08/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2025)

Ressalte-se que, embora o agravado tenha, em manifestação de ID 345768880, postulado o retorno dos autos à d. PGJ para que se manifeste expressamente acerca dos documentos e pedidos formulados em contrarrazões, entendo que tal providência se mostra desnecessária.

Isso porque, como mencionado, as contrarrazões e os documentos nelas juntados se destinam tão somente a impugnar os argumentos expendidos nas razões recursais. Ademais, tendo o parecer da d. Procuradoria já se manifestado acerca da integralidade da controvérsia, especialmente quanto à procedência, ou não, dos pedidos formulados pelo agravante, resta atendida a finalidade de sua intervenção no feito.

Assim,
NÃO CONHEÇO
dos pedidos autônomos formulados nas contrarrazões.

É como
VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Vê-se, na origem que se trata de
Ação de Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens c/c Alimentos c/c Guarda
movida por
KARINE DA ROCHA MACHADO PEREIRA, K. L. M. S. e G. C. M. S.
em face de
HELTON CLESIEL RODRIGUES SOUZA,
na qual, dentre os pedidos, postulou a fixação de alimentos provisórios no percentual de 80% do salário mínimo, bem como que o requerido arcasse, integralmente, com o custeio das despesas mensais do transporte destinadas ao deslocamento do infante para fins de tratamento médico relacionado ao
Transtorno do Espectro Autista
(TEA).

Ao analisar o pedido, assim deliberou o juízo singular:

“(...) A relação de parentesco entre o requerente Guilherme Clesiel e o requerido, está provada conforme o documento de identificação acostado ao id 210492966.

Dessa forma,
defiro,
nos termos do art. 4o, da Lei de Alimentos n.o 5.478/68, os alimentos provisórios ao filho
Guilherme Clesiel Machado Souza
, que
arbitro,
por ora, em
80% (oitenta por cento) do salário-mínimo
, incidindo inclusive, sobre férias e 13o salário, quando houver, integral ou proporcional, segundo o número de meses trabalhados.

Além dos alimentos, a autora requereu que o requerido permaneça responsável pelo custeio das despesas de transporte (Uber) utilizadas para levar e buscar o infante Guilherme em seu tratamento relacionado ao transtorno do espectro autista, devidamente comprovado no id 210492970.

Diante da documentação apresentada,
defiro
a tutela pleiteada, determinando que o requerido mantenha o pagamento das referidas despesas de transporte necessárias ao comparecimento do infante às sessões de tratamento.

O valor dos alimentos deverá ser depositado, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária a ser indicada pela requerente, no prazo de 5 (cinco) dias.

O trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade será aferido em momento oportuno, após exaurimento da cognição. (...)” (ID. 214522953 – autos correlatos)

Em razão disso, interpôs o presente agravo de instrumento, visando à reforma da decisão, para que seja concedida a minoração dos alimentos.

Pois bem.

Quanto ao mérito, verifica-se que a presente controvérsia se reserva à possibilidade de redução dos alimentos provisórios fixados em favor doa filho menor do casal, no valor de 80% do salário-mínimo, acrescidos ainda com as despesas integral de transporte para as sessões de tratamento relacionadas ao
Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Inicialmente, cumpre esclarecer que a ação foi proposta em favor dos infantes
K. L. M. S.
e
G. C. M. S
. Todavia, restou comprovado o vínculo de parentesco apenas em relação ao menor
G. C. M. S
. Quanto a
K. L. M. S
., conforme consta da própria petição inicial da ação correlata, este seria enteado de
HELTON CLESIEL RODRIGUES SOUZA
, não sendo deferido alimentos provisórios em favor deste.

É cediço que a fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, conforme dispõe o art. 1.694, § 1o do Código Civil:
“Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”.

Dito isso, nos autos restou incontroverso que o menor
G. C. M. S.
necessita de assistência material, circunstância que se presume em razão de sua menoridade e que se intensifica diante da condição de saúde apontada através

dos documentos de ID. 210492970 – autos correlatos, que comprovam ser portador de
Transtorno do Espectro Autista
(TEA).

Todavia, também é imprescindível que a fixação da verba alimentar observe os limites da capacidade econômica do genitor obrigado, sob pena de tornar a obrigação excessivamente onerosa e incompatível com a realidade financeira demonstrada nos autos.

Conforme os documentos juntados nos autos – holerites e extratos bancários de ID. 3347553897 e ss – o agravante indica a renda mensal de aproximadamente R$ 3.930,53.

A decisão agravada fixou alimentos provisórios em
80% do salário-mínimo
, além de determinar o
custeio integral das despesas de transporte do menor para tratamento médico
, estimadas em aproximadamente R$ 600,00 mensais.

Considerando o salário-mínimo vigente à época, tal encargo representaria valor aproximado de
R$ 2.000,00 mensais
, o que corresponde a parcela significativa da renda do agravante, ultrapassando, em análise inicial, patamar razoável de comprometimento de seus rendimentos.

Importa destacar que a fixação de alimentos provisórios ocorre em sede de cognição sumária, com base em juízo de verossimilhança, podendo ser posteriormente revista após a completa instrução probatória.

Nesse contexto, revela-se prudente a
readequação do
quantum
alimentar
, de modo a preservar o equilíbrio entre as necessidades do menor e as possibilidades financeiras do genitor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REDUÇÃO. VALOR. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRADO. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DEVER DE SUSTENTO DOS FILHOS. AMBOS OS GENITORES. PERCENTUAL MINORADO. 1. Tratando-se de alimentos devidos em favor de descendentes menores, a obrigação em questão é afeta a ambos os pais e encontra amparo legal no artigo 229 da Constituição Federal que assim dispõe: Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. 2. O Juiz, ao arbitrar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes. 3. Resultando da análise dos autos que o montante dos alimentos exorbita as possibilidades do alimentante e o dever de contribuição mútua entre os genitores, mostra-se adequada sua redução para percentual mais adequado e baseado na renda fixa atualmente percebida pelo alimentante/apelante. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07021342520218070010 1424001, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/05/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 27/05/2022)

No que se refere às despesas extraordinárias com transporte para tratamento médico, igualmente se mostra adequada a solução adotada na decisão de ID. 336682854 que determina o rateio entre ambos os genitores, em observância ao
princípio da responsabilidade parental

conjunta
e da
solidariedade familiar
.

Tal entendimento encontra respaldo em entendimento deste e. Tribunal de Justiça, segundo a qual despesas extraordinárias relacionadas à saúde, educação ou tratamentos específicos devem ser suportadas por ambos os genitores, na medida de suas possibilidades.

Nesse sentido:

“(...) 2. As despesas extraordinárias devem ser rateadas igualmente entre os genitores, em observância ao princípio da proporcionalidade e da solidariedade familiar." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10262267120258110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2025)

Dessa forma, a solução que reduziu os alimentos provisórios para
50% do salário-mínimo
, com o
rateio das despesas de transporte na proporção de 50% para cada genitor
, revela-se, ao menos neste momento processual, mais compatível com o trinômio
necessidade–possibilidade–proporcionalidade
, preservando simultaneamente o melhor interesse da criança e a capacidade contributiva do alimentante.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
HELTON CLESIEL RODRIGUES SOUZA
, para confirmar a decisão liminar anteriormente proferida para:

a)

Reduzir
os alimentos provisórios para 50% do salário mínimo, a serem pagos pelo agravante em favor do menor G. C. M. S.;

b)

Determinar
que as despesas de transporte destinadas ao tratamento do menor sejam rateadas entre os genitores na proporção de 50% para cada um.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026